Tribunal: TJMT
Processo: 1013642-31.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013642-31.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0002-96 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013642-31.2023.8.11.0003.

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:
TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO REESTABELECIMENTO DE ENERGIA – MAIS DE 7 HORAS– RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ – OCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR A ATIVIDADE DURANTE O PERIODO – RELATÓRIO DO CONTADOR – MÉDIA DO LUCRO DIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A distribuidora de energia, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros, consoante disposto no artigo 37, § 6o, da CF.

Comprovado que a interrupção de energia elétrica no estabelecimento comercial da parte autora resultou no seu fechamento e dispensa de clientes, resta evidente a falha na prestação do serviço, atraindo a aplicação da responsabilidade civil objetiva da concessionária.

Os danos materiais (lucros cessantes) precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual se desincumbiu a parte autora por meio do movimento diário emitido pelo contador da empresa.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial (mercado) culminou em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade, principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial, motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013642-31.2023.8.11.0003.

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:
TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDOTA DE ENERGIA S.A
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da Ação Ordinária de no 1013642-31.2023.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da suspensão do serviço e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, além da condenação de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) a título de indenização material, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento pelo INPC.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

(Id. 21546128).

Em suas razões recursais (ID. 215461291), a parte apelante sustenta a ausência da falha na prestação do serviço, haja vista a ocorrência de força maior, fato este excludente da responsabilidade objetiva. Sucessivamente, aduz a inexistência de danos morais indenizáveis e a ausência da comprovação dos lucros cessantes.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso com a improcedência dos pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 215461295), pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da Ação Ordinária de no 1013642-31.2023.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da suspensão do serviço e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, além da condenação de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) a título de indenização material, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento pelo INPC.

Pois bem.

A questão posta cuida-se da relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

Assim, ao presente caso se aplica a responsabilidade objetiva, isto é, independe de comprovação de culpa, nos termos do art.14 do CDC. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais: I – o modo de seu fornecimento; II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supratranscrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, e dispõem
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) §6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a concessionária de energia tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso em pauta, dos documentos acostados, restou devidamente demonstrado o rompimento do cabo.

Colaciono:

Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o rompimento de cabo de energia de alta tensão e os bens danificados, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6o, da Constituição Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu serviço com esmero e dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC/15 e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Neste sentido:

“RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA COM ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – ÓBITO DE ANIMAIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 02 (DOIS) RECURSOS –
AMBOS PROVIDOS EM PARTE
. 1 - O ordenamento jurídico adota a responsabilidade objetiva, na modalidade denominada pela doutrina de “risco administrativo”, a qual somente é excluída se o ente público provar que o evento lesivo foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 2 – No caso, caberia a Concessionária de Energia Elétrica dispor de meios adequados e dar manutenção na malha elétrica, a fim de se evitar a ocorrência de fatos como o relatado nos autos, estando fartamente configurada a falha na prestação de serviços (artigo 14, § 1o, CDC), já que, por causa da descarga elétrica ter atingido a torre e rompido o cabo de alta tensão, o 2o Apelante perdeu 02 (duas) novilhas de 03 (três) anos e 02 (duas) vacas com peso de 14 (quatorze) e 15 (quinze) arrobas respectivamente, ambas prenhas. 3 – O prejuízo material, no caso, deve ser tratado em liquidação de sentença, já que os autos não estão instruídos com a prova inconteste da cotação do preço da arroba da novilha e da vaca prenha vigente em 07/11/2017, época dos fatos, não servindo de prova a mera afirmação feita pelo pecuarista. 4 – Na espécie, é certo que

o ato omissivo da Concessionária, além de causar prejuízos na fonte de renda do proprietário dos animais, trouxe abalo extrapatrimonial que justifique a fixação da verba, estando configurados os danos morais. Sentença reformada em parte.

(N.U 0001973-69.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).”

No que concerne ao dano moral, a Súmula 227 do STJ dispõe que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais.

Assim, é sabido que a demora em reestabelecer o serviço de energia ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, haja vista que se trata de serviço essencial. Outrossim, verifica-se que a demora para o restabelecimento da energia fez com que a parte autora realizasse o fechamento do estabelecimento por um dia, fato este que culminou em
evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade,
principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial,
motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de compensação por dano moral.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA – SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A demora da concessionária requerida, que extrapolou injustificadamente os prazos previstos na Resolução Normativa n.o 1.000/2021 da ANEEL para efetuar o restabelecimento da energia elétrica no estabelecimento da parte autora, caracteriza ato ilícito que dá ensejo ao dever de indenizar. II. A suspensão do serviço de energia por prazo de 10 dias causou angústia, constrangimento, abalo e transtorno ao consumidor diante da privação de receber serviço público essencial, o que evidencia o dano moral indenizável. III. Na fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atendendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, situação verificada no caso concreto. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800371-94.2023.8.12.0007 Cassilândia, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 27/05/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2024).

Relativamente
aos lucros cessantes, é inconteste que sem o fornecimento de energia um estabelecimento comercial não tem meios de exercer sua atividade.

Assim, o pagamento dos lucros cessantes deve ser atribuído à distribuidora de energia, em razão do que deixou de lucrar no mercado, no dia do ato ilícito a ela imputado, devendo, por isso ser ressarcido o valor de
R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
, devidamente comprovados por meio do movimento diário emitido pelo contador da empresa no Id
215461251.

Cumpre salientar que a ré não pugnou pela produção de provas, seja pericial, ou documental, a fim de desconstituir os documentos apresentados pelo autor. (Id
215461286).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR E RESTAURANTE) – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR A ATIVIDADE DURANTE O PERÍODO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – SERVIÇO ESSENCIAL - LUCROS CESSANTES – PROVA SUFICIENTE - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A distribuidora de energia, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros, consoante disposto no artigo 37, § 6o, da CF, excluindo-se, consequentemente, a análise da culpa dos seus agentes. Comprovado que a interrupção de energia elétrica no estabelecimento comercial da parte autora, sábado à noite, período de maior movimento, resultou no seu fechamento e dispensa de clientes, resta evidente a falha na prestação do serviço, atraindo a aplicação da responsabilidade civil objetiva da concessionária. Os danos materiais (lucros cessantes) precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual se desincumbiu a parte autora por meio do movimento diário emitido pelo contador da empresa. A interrupção do fornecimento de energia elétrica no restaurante culminou em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade, principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial, motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de compensação por dano moral.(TJ-MT 10018334920208110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021).”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024